Tribunal: TJSP
Processo: 2132051-43.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2132051-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DA 19a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DE SAO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2132051-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13.275 - CGL
2
Correição Parcial Criminal no 2132051-43.2020.8.26.0000
Corrigente: Ministério Público
Corrigido: MM. Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da
Comarca da Capital
VOTO No 13.275
CORREIÇÃO PARCIAL. Insurgência quanto à determinação de expedição de Ofício ao
estabelecimento vítima para informar se dispunha de
imagem do dia e horário em que ocorreu o crime de
furto, após a prolação de sentença e recebimento dos
recursos. Reconsideração da decisão pelo Magistrado
corrigido. Perda de objeto. Recurso prejudicado.

1) Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 153, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos de no
1506762-55.2020.8.26.0228, em que figura como réu Kauã Brito Carvalho.
Preliminarmente, requer seja aplicado ao feito o
Princípio da Fungibilidade, podendo a medida cautelar ser recebida como
Correição Parcial. No mérito, aduz que o MM. Juiz, ao invés de receber o
recurso de Apelação interposto pela defesa e abrir vista para contrarrazões,
reabriu a instrução probatória, determinando a expedição de ofício para o
estabelecimento comercial vítima para informar se dispunha de filmagem do
dia e horário em que ocorreu o crime de furto, pelo qual o réu já foi
condenado em sentença. Aduz que a decisão causou tumulto processual,
porque o feito já estava sentenciado, após o encerramento da instrução.
Requer, assim, liminarmente, a cassação da decisão combatida, com o
devido processamento dos recursos de Apelação da defesa e da acusação
nos autos de origem.

O pedido de liminar foi indeferido, sendo recebida a
presente medida como correição parcial (fls. 181/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2132051-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13.275 - CGL
3

Dispenso a remessa à d. Procuradoria Geral de Justiça,
visto que o feito se encontra apto a julgamento imediato.
2) O recurso está prejudicado.
Isto porque, de acordo com o Ofício de fls. 199, a
autoridade corrigida reconsiderou a decisão que ensejou a presente
correição parcial, tornando-a sem efeito, e determinou a retomada do trâmite
recursal.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator